Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO. OBSERVADA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição (CPC, art. 487, II).
2. O autor sustenta erro na aplicação do Tema 1.150/STJ, alega que o termo inicial da prescrição seria a ciência inequívoca do desfalque, e afirma que a sentença teria sido proferida durante a suspensão determinada no Tema 1.300/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença violou a suspensão nacional do Tema 1.300/STJ ao reconhecer a prescrição sem examinar o mérito relativo ao ônus da prova do desfalque; e (ii) saber se o termo inicial da prescrição decenal aplicável às ações sobre diferenças de PASEP corresponde à data do saque ou à data da ciência inequívoca posterior alegada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A suspensão determinada no Tema 1.300/STJ não impede a análise da prejudicial de prescrição, que antecede e independe da análise do mérito sobre ônus probatório.
5. O documento juntado pelo Banco comprova que o último saque da conta PASEP ocorreu em 02/01/1998, sem posterior movimentação. O autor não apresentou prova de ciência inequívoca posterior.
6. A jurisprudência consolidada no Tema 1.150/STJ afirma que o prazo prescricional é decenal (CC, art. 205) e que o termo inicial é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, normalmente correspondente ao saque.
7. A ação ajuizada em 20/01/2022 ultrapassa o prazo decenal, impondo a manutenção do reconhecimento da prescrição.
8. Honorários de sucumbência reduzidos por proporcionalidade e razoabilidade, com aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, à vista da baixa complexidade e do trabalho efetivamente desempenhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, considerada como o momento do saque dos valores.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CC, art. 205; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 487, II.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção; STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), sistemática dos repetitivos; TJDFT, Acórdão 2058884, 0732589-58.2025.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão 1867839, 0750149-81.2023.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024.